Tribunal: STF
Processo: ARE 1400243
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO. OFERTA DE BENS EM TROCA DE VOTO. OMISSÃO NO JULGADO. AFRONTA AO ART. 275 DO CE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PRINT DE CONVERSAS EM APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. PROVA ROBUSTA PARA CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N°24 DA SÚMULA DO TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A matéria relativa à ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais, nos feitos eleitorais, teve sua repercussão reconhecida pelo STF nos autos do RE n° 1.040.515 (Tema 979), que, embora se encontre pendente de julgamento, não obsta a que esta Corte Superior prossiga com a análise da matéria, tendo em vista a celeridade dos processos eleitorais, razão pela qual se indefere o pedido de suspensão do feito.



    2. Para os feitos relativos ao pleito de 2016, deve ser admitida, como regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, avaliando-se, com cautela, caso a caso, a prova obtida mediante gravações ambientais, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetem a lisura e a legitimidade das eleições.



    3. Não há falar em ofensa ao art. 275 do CE, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, quando a Corte regional, de forma clara e suficiente, enfrenta as questões submetidas à sua apreciação com fundamentação compatível.



    4. A simples menção ao art. 270 do CE, desprovida da demonstração das razões de inconformidade, não se prestar a embasar a abertura da via especial. Aplicam-se os Enunciados Sumulares nºs 27 do TSE e 284 do STF.



    5. Não incide a regra do art. 368-A do CE quando se verifica que a prova testemunhal não é exclusiva ou singular, tendo em vista a existência de outros elementos de prova nos autos.



    6. Somente mediante o reexame de provas seria possível acolher a alegação dos recorrentes de que não ficou demonstrada a captação ilícita de sufrágio. Incidência do Verbete Sumular n° 24 do TSE.



    7. O entendimento atual do TSE pela licitude da gravação ambiental prejudica a análise da alegação da divergência jurisprudencial.



    8. Recurso especial ao qual se nega provimento.



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PROCESSO PRINCIPAL JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. Com o julgamento, pelo Plenário desta Corte Superior, do REspe n° 455-02/PR, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto da decisão pela qual se negou seguimento à ação cautelar, no âmbito da qual se pretendia emprestar efeito suspensivo ao acórdão regional.



    2. Agravo interno prejudicado, por perda de objeto.“ (págs. 1-2 do documento eletrônico 83).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II, X, XII, LIV, LVI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, com exceção dos incisos X e XII do art. 5° da Constituição Federal, verifico que os demais dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Além disso, verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza os recursos. Nessa linha, refiro os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.



    2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.161.784-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” ( ARE 1.380.495-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2015. Efeitos da pandemia de Covid-19. Matéria constitucional. Princípio da legalidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Apresentação extemporânea de documentos. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão hostilizada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, razão pela qual o juízo negativo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo consignou a incidência do óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF, uma vez que o TSE não se manifestou sobre a apontada violação do art. 5º, caput e inciso XL, da CF/88. 2. Por outro lado, dissentir das conclusões adotadas no acórdão combatido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula nº 279 do STF. 3. Com efeito, conforme assentado no acórdão do TSE, o partido ora agravante deixou de apresentar, tempestivamente, os documentos necessários à aprovação de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2015 ' período muito anterior ao início da pandemia de Covid-19', os quais poderiam ter sido apresentados, inclusive, por meio digital, circunstâncias fáticas não sujeitas à revisão na via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.353.122-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.347.523-AgR/DF, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator